Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Programa habitacional. Imóvel quitado. Cláusula de inalienabilidade. Cancelamento. Dilação probatória. Necessidade. Probabilidade de direito. Não configurada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de programa habitacional contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o cancelamento de cláusula de inalienabilidade de imóvel quitado pelo recorrente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante na origem.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
4. O cancelamento da cláusula de inalienabilidade, conforme jurisprudência do STJ, depende da “existência de real interesse das pessoas cuja própria cláusula visa a proteger, trazendo-lhes melhor aproveitamento de seu patrimônio e, consequentemente, um mais alto nível de bem-estar”.
5. Os documentos que instruem a petição inicial são insuficientes para uma avaliação mínima das limitações que inviabilizam o uso do imóvel como moradia pelo agravante, de modo que o pedido para retirada do gravame requer dilação probatória incabível em sede de liminar.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2022860/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.09.2022.